Tribunal: STF
Processo: ARE 1546652
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Roubo em concurso de agentes e com restrição à liberdade da vítima, mais extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, majorados pelo concurso de agentes, tudo em concurso formal (artigo 157, § 2º, II e V, e artigo 158, §§ 1º e 3º, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal). Preliminares inconsistente. Inocorrência de nulidade. Validade do reconhecimento pessoal realizado em Delegacia de Polícia. Eventual observância parcial do artigo 226 do Código de Processo Penal que não implica a nulidade da condenação, porquanto corroborado aquele reconhecimento por outros elementos de prova. Precedentes. Inépcia da denúncia não caracterizada. Peça inaugural que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Narrativa completa e alinhada às imputações. Ciência do acusado a respeito das infrações penais imputadas. Alegada ausência de fundamentação da r. sentença. Inocorrida. Decisório de origem bem fundamentado e que analisa os argumentos e reclamos defensivos. Ampla defesa preservada. Argumentação bem elaborada e que aborda os elementos de prova com precisão e atenção. Preliminares rejeitadas. Mérito. Crimes caracterizados, integralmente. Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da 'res furtiva'. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima, com dúplice reconhecimento, e de testemunhas policiais. Versão exculpatória inverossímil e contraditória às narrativas de testemunhas defensivas. Álibi não caracterizado. Inexistência de fragilidade probatória. Condutas típicas, plenamente. Impossibilidade de desclassificação para o crime de furto. 'Vis compulsiva' caracterizada. Participação de menor importância rechaçada. Concurso formal inviabilizado. Condutas distintas e ações diversas, com desígnios autônomos típicos para cada infração. Qualificadoras presentes. Palavra da vítima. Circunstâncias factuais que corroboram a caracterização das circunstâncias mais gravosas. Responsabilização inevitável. Condenação necessária. Apenamento criterioso. Base no mínimo legal. Impossibilidade de redução aquém do mínimo por atenuantes. Majorações bem aplicadas pelas causas de aumento. Fundamentações calcadas em elementos concretos. Dosimetria escorreita. Critérios da origem respeitados. Tentativa inocorrente. Extorsão caracterizada pela exigência e pelo atendimento, pela vítima. Regime inicial fechado único possível. Substituição da corporal obstada. Gratuidade judiciária que não implica isenção da pecuniária ou das custas. Apelo em liberdade inviabilizado. Apelo desprovido, rejeitadas as preliminares.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente